Tribunal: TJDFT
Processo: 0728024-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIÇÃO DE CONSUMO SUBFATURADO. EXIBIGILIDADE DO MONTANTE APURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica ao utente do serviço, ora recorrido.
2. O fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial. Para que seja considerado adequado, o serviço deve satisfazer os requisitos previstos na regra estabelecida no art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995, dentre os quais merece destaque a necessidade de continuidade, ou seja, o fornecimento de modo ininterrupto.
3. O inadimplemento atual do consumidor permite, em tese, a interrupção do fornecimento, nos moldes do enunciado normativo previsto no art. 6o, § 3o, inc. II, da Lei no 8.987/1995. No entanto, a regra prevista no art. 357 da Resolução Normativa no 1000/2021, editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de prestações que ultrapassam o período de 90 (noventa) dias a contar do vencimento. Nesse sentido é a tese fixada por meio do Tema no 699 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. No caso em exame o inadimplemento do montante decorrente do subfaturamento apontado pela concessionária de energia elétrica correspondente a período superior aos 90 (noventa) dias anteriores à constatação da alegada irregularidade no sistema de medição. Além disso, também não houve a suspensão do fornecimento do serviço “em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito”.
5. A situação descrita revela que a conduta perpetrada pela recorrente viola o critério da boa-fé objetiva (art. 187 do Código Civil) e o princípio da razoabilidade ao impedir, na prática, por meio da exigência do pagamento do valor total do débito, que o utente do serviço manenha-se adimplente em relação à obrigação de pagar os montantes oriundos das faturas de consumo mais recentes.
6. Recurso conhecido e desprovido.